Tribunal: TJDFT
Processo: 0735905-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735905-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Decisão nos Autos Originários - Recurso Prejudicado Em consulta ao feito principal, verifica-se ter sido prolatada decisão na qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Distrito Federal e desconsiderado o cálculo da contadoria judicial, o qual fundamentou a interposição do presente recurso. A agravante manifestou-se pela perda superveniente do interesse recursal (ID 77936770). Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator